Tribunal: TJSP
Processo: 1015688-44.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – contrato de empréstimo pessoal com previsão de desconto em conta corrente – limitação que não incide aos empréstimos com previsão de pagamento em conta corrente – aplicação analógica da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003 – inadmissibilidade – entendimento firmado pelo C. STJ, em sede de Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP –

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – contrato de empréstimo pessoal com previsão de desconto em conta corrente – limitação que não incide aos empréstimos com previsão de pagamento em conta corrente – aplicação analógica da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003 – inadmissibilidade – entendimento firmado pelo C. STJ, em sede de Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP – tema repetitivo 1085 – demanda improcedente – sentença mantida – recurso improvido.*